Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721887-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS IMPETRANTE: ROSIVAL GONCALVES FERREIRA PACIENTE: ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID 47507103 – fl. 797) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2023 14:58:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora